Tribunal: TJSP
Processo: 1009850-62.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do CPC – Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação – Descabimento – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO MONITÓRIA – Cheques prescritos – Exigência apenas de apresentação do documento ao qual se deseja conferir a executividade – Existência de prova quanto a fato constitutivo do

Ementa:
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do CPC – Nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação – Descabimento – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO MONITÓRIA – Cheques prescritos – Exigência apenas de apresentação do documento ao qual se deseja conferir a executividade – Existência de prova quanto a fato constitutivo do direito da autora, capaz de operar a exigibilidade do título – Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Posse do título, pela credora, gera a presunção de que não foram pagos pelos devedores – Quitação do débito não comprovada pelos réus – Arts. 319 e 321 do Código Civil – Sentença mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.